Tribunal: STF
Processo: Rcl 94465
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Universo Comércio de Madeiras e Resíduos Ltda. contra acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 1020484-54.2023.8.26.0053/SP.

A reclamante afirma que o acórdão impugnado teria violado a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADC 49 e nos Temas 1.099 e 1.367 da repercussão geral, por haver admitido a cobrança de ICMS sobre operações que, segundo sustenta, consistiram em mera transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Narra que a controvérsia teve origem no Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4150816-6, lavrado pela Fazenda do Estado de São Paulo, mediante o qual se exigiu da empresa o recolhimento de ICMS relativo a operações realizadas entre maio de 2019 e julho de 2022, envolvendo a remessa de aparas de papel de sua filial localizada em São Paulo para sua matriz situada no Paraná. Segundo a inicial, o valor histórico cobrado no AIIM seria de R$ 4.157.527,05, acrescido de multas e encargos.

A reclamante sustenta que, no processo de origem, a prova pericial teria reconhecido a inexistência de transferência de titularidade nas operações autuadas, concluindo que houve apenas deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Afirma, ainda, que a Fazenda Estadual não teria impugnado o laudo pericial.

Relata que, apesar disso, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação anulatória, ao fundamento de que a cobrança não decorreria da transferência interestadual em si, mas do encerramento do diferimento do ICMS incidente sobre operações anteriores de aquisição das mercadorias. 

Interposta a apelação, o TJSP negou-lhe provimento, mantendo a sentença por entender que a saída das mercadorias para outro Estado, ainda que para estabelecimento do mesmo titular, implicaria quebra do diferimento e exigibilidade do imposto. 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, e o recurso extraordinário interposto pela reclamante ainda estaria pendente de juízo de admissibilidade, razão pela qual afirma não haver trânsito em julgado.

No mérito, a reclamante argumenta que o acórdão reclamado teria criado, por via indireta, hipótese de incidência tributária incompatível com a orientação vinculante firmada pelo STF. Sustenta que o diferimento não constitui fato gerador autônomo do ICMS, mas apenas técnica de postergação do recolhimento, que pressupõe a ocorrência posterior de operação tributável. 

Assim, se a saída das mercadorias não configura circulação jurídica, por ausência de ato de mercancia e de transferência de titularidade, não poderia servir como evento apto a encerrar o diferimento ou a justificar a exigência do imposto.

Alega, nesse sentido, que admitir a tese da “quebra do diferimento” permitiria ao Estado de São Paulo tributar, por via transversa, justamente aquilo que o Supremo Tribunal Federal afastou no julgamento da ADC 49 e do Tema 1.099, isto é, a incidência de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em Estados distintos. 

Invoca também o Tema 1.367, segundo o qual a modulação de efeitos da ADC 49 não autorizaria a cobrança do ICMS relativo a fatos geradores anteriores a 2024 em relação aos quais não tenha havido pagamento.

A reclamante afirma, ainda, que o acórdão impugnado violaria a segurança jurídica, a legalidade tributária, a tipicidade cerrada e a não cumulatividade, ao impor o recolhimento de tributo sem operação mercantil correspondente. 

Segundo sustenta, a cobrança impugnada representaria tentativa de contornar os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal mediante nova roupagem semântica conferida à exação.

Ao final, pede a procedência do pedido.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

De início, deixo de conhecer a presente reclamação na parte em que aponta violação aos Temas 1.099 e 1.367 da repercussão geral, em razão do não esgotamento das instâncias ordinárias, conforme andamento processual (eDoc. 4).

O acórdão reclamado, portanto, será analisado exclusivamente à luz do decidido na ADI 49.

Transcrevo a ementa e os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 12):

“DIFERIMENTO DE ICMS -AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - TRANSFERENCIA PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE APARAS DE PAPEL E PAPELÃO ONDULADOS Sentença de improcedência Insurgência recursal que não comporta acolhimento Sistemática de substituição tributária que prevê diferimento do recolhimento do ICMS, para o momento em que se realiza a operação de saída do produto do estabelecimento para outro Estado Infringência que se fundamenta nos Arts. 58, arts. 87, arts. 127, inc. V, alínea "b", arts. 250-A inc. II, art. 392, inc. I, do RICMS (Dec. 45.490/00) - Sentença mantida. Apelo desprovido.
(...)
O artigo 7, inciso XV, do Decreto Estadual n° 45-490/2000, que trata da "Não Incidência" do ICMS na hipótese de "saída, com destino a outro estabelecimento do mesmo titular, de material de uso ou consumo", ao contrário do alegado pela apelante, não se aplica ao caso, pois, aqui, não se está a tratar do fato imponível, mas, do momento de recolhimento diferido. 
E, como constou da r. sentença, no caso, o fato gerador ocorreu quando da entrada da mercadoria do estabelecimento da autora, sendo apenas diferido recolhimento do ICMS por ocasião da saída, seja ou não esta saída tributada. Embora a transferência, no caso, não constitua fato gerador do tributo, não se pode ignorar que ocorreu a efetiva saída da mercadoria, mesmo sem troca da titularidade. Assim, essa saída implica na necessidade de recolhimento do ICMS inicialmente incidente nas operações de compra, então diferido." (fl.2395)
Desse modo, se verifica a quebra do diferimento (artigo 428, III, do RICMS) e da obrigação de recolhimento do ICMS relativo as operações anteriores por parte da autor, por ser o responsável legal
Escorreita, portanto, sob qualquer ângulo analisado, a higidez da autuação e respectivas penalidades aplicadas.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido, pela fundamentação acima.
Em consequência, a fixação da verba honorária resta majorada para 11% sobre o valor atualizado da causa (fl. 231), em razão do trabalho desenvolvido na fase recursal (art. 85, § 11, CPC), observando que não houve, no aspecto, oposição recursal
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017)
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.”

No paradigma apontado como violado, o STF decidiu o seguinte:

Ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.”
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021)

Verifico que o Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a distinção entre a hipótese da ADC 49 e a situação dos autos. 

Para o tribunal de origem, a controvérsia não dizia respeito à incidência do ICMS sobre o deslocamento físico em si, mas ao encerramento de regime de diferimento anteriormente concedido sobre operações de aquisição das mercadorias. 

O fato gerador, na fundamentação adotada, teria ocorrido na entrada das mercadorias no estabelecimento da reclamante; o que a saída interestadual produziria seria apenas a quebra do diferimento (art. 428, III, do RICMS-SP), com a consequente exigibilidade do imposto antes diferido.

O tribunal de origem não desafiou o paradigma da ADC 49. Na verdade, adotou a técnica do distinguishing expressamente autorizada pela legislação processual. O art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil prevê que o julgador pode deixar de seguir precedente vinculante "demonstrando a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento". Trata-se, portanto, de instrumento legítimo de aplicação dos precedentes vinculantes.

Anote-se, ainda, que a reclamante invoca, no exame do mérito, considerações sobre prova pericial produzida no processo de origem, supostamente apta a demonstrar a inexistência de transferência de titularidade nas operações autuadas. Tais considerações, contudo, não comportam exame em sede de reclamação constitucional. 

A via reclamatória não admite o reexame de fatos e provas; cinge-se à confrontação entre o ato reclamado e o paradigma invocado, a partir das premissas fáticas assentadas no próprio acórdão impugnado.

A reclamação não é sucedâneo de ações e recursos cabíveis, nem se presta ao acesso per saltum a esta Suprema Corte. As inconformidades da reclamante quanto à correção da distinção operada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo devem ser enfrentadas pela via recursal própria, no juízo natural da causa.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente